Tribunal: TJSP
Processo: 0001081-96.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal e Ameaça – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional fixados com critério - Suspensão condicional da pena aplicada - Recurso desprovido.